Tribunal: TJDFT
Processo: 0027250-93.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0027250-93.2015.8.07.0007 RECORRENTES: TECNISA S.A., TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. RECORRIDAS: LUANA SANTIAGO PEREIRA, FENIX ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA - EPP DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e TECNISA S.A, contra decisão desta Presidência (ID 33592350), que teria inadmitido o recurso especial interposto pelas embargantes. Sustentam, em síntese, que houve contradição na parte dispositiva da decisão embargada, pois constou que o recurso foi inadmitido, em que pese a fundamentação tivesse sido pela sua admissão. Verificado erro material, revogo a decisão de ID 33592350, e passo a proferir novo juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CLÁUSULA PENAL EXPRESSA. INVERSÃO DA MULTA PREVISTA PARA OS PROMISSÁRIOS COMPRADORES. DESCABIMENTO NO CASO. 1. Rejeita-se alegação de ilegitimidade passiva com fundamento na teoria da asserção, bem assim, considerando solidariedade dos fornecedores pela participação da cadeia de consumo. 2. Existindo cláusula penal expressa para o inadimplemento das promitentes vendedoras quanto à entrega do empreendimento, não há cogitar de inversão de multa por atraso de pagamento, prevista para os promissários compradores. 3. O termo final para incidência da penalidade contratual, não sendo o caso de rescisão, é a data da efetiva entrega do imóvel ao adquirente, a qual põe fim à mora, ou seja, a data da entrega das chaves, e não da data de expedição do habite-se. 3.1. No caso, como houve rescisão do contrato quando do julgamento de outra ação, o termo final da mora para fins de aplicação da multa por atraso prevista no instrumento de promessa de compra e venda deve corresponder à data da rescisão do contrato operada com a publicação da sentença. 4. Apelação conhecida e provida em parte. As recorrentes apontam divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada ao artigo 884 do Código Civil, colacionando julgados do TJPR e TJAM. Defendem que o termo final do cômputo da multa compensatória, em regra, deve ser a data em que o promitente comprador manifestou o desejo inequívoco de rescindir o contrato que corresponde ao dia da propositura da demanda, sob pena de enriquecimento indevido da parte contrária. Requerem que todas as intimações sejam feitas em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as intimações sejam feitas em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138. Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023